Tribunal: TJPA
Processo: 0009471-72.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009471-72.2017.8.14.0133

APELANTE: DERIVALDO SILVA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVA ILÍCITA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 208 dias-multa, substituída por 02 penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar se a busca pessoal que originou a diligência policial foi amparada por fundada suspeita concreta; (ii) definir se o ingresso domiciliar sem mandado judicial foi válido diante da ausência de diligências investigativas prévias e de fundadas razões; (iii) estabelecer se as provas derivadas da abordagem e das buscas realizadas devem ser reconhecidas como ilícitas, com reflexos sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial constitui medida excepcional e somente se legitima quando amparada em fundadas razões, previamente existentes e concretamente demonstráveis, capazes de indicar situação de flagrante delito no interior do imóvel.

4. No caso, o ingresso no domicílio do apelante não foi precedido de mandado judicial, investigação prévia, campana, diligência de averiguação ou qualquer elemento objetivo autônomo que confirmasse a ocorrência de crime permanente no interior da residência.

5. A diligência policial teve origem em informação não comprovadamente verificada, decorrente de abordagem pessoal cuja legalidade também se mostra fragilizada, não sendo suficiente a referência genérica à “atitude suspeita” ou a indicação informal de terceiro para justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio.

6. A ausência de fundadas razões concretas e prévias torna ilícita a entrada no imóvel, pois a posterior apreensão de entorpecentes não convalida o ingresso domiciliar ilegal nem supre a falta de justa causa antecedente.

7. Reconhecida a ilicitude da busca domiciliar, são igualmente inadmissíveis as provas dela derivadas, por força do art. 157, § 1º, do CPP, uma vez que não se identifica fonte independente, descoberta inevitável ou ruptura do nexo causal.

9. Afastado o acervo probatório ilícito, não subsiste prova autônoma suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impondo-se a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A busca pessoal exige fundada suspeita amparada em elementos objetivos e concretos, não bastando referência genérica à atitude suspeita. 2. O ingresso domiciliar sem mandado judicial somente é lícito quando amparado em fundadas razões previamente justificáveis, não supridas por denúncia anônima ou informação não verificada por diligências preliminares. 3. São ilícitas as provas derivadas de abordagem pessoal e busca domiciliar ilegais, quando inexistente fonte independente, descoberta inevitável ou ruptura do nexo causal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 157, § 1º, 240, § 2º, 244 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.989.768/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12/5/2026; STF, RE 603.616/RO, Tema 280; STJ, AgRg no AREsp n. 2.642.960, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 779.032, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), [data a ser preenchida]

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Derivaldo Silva da Conceição apela de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (IDs 9074889 e 9074890).

Em razões recursais, pleiteia preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio, ao argumento de que a atuação policial teria decorrido de denúncia anônima, sem investigações preliminares e sem fundadas razões que justificassem o ingresso no imóvel. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal, sustentando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade (ID 20569700).

O Ministério Público apresentou contrarrazões pela reforma da sentença condenatória (ID 20569730), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo acolhimento da preliminar defensiva, considerando ilícitas as provas colhidas mediante violação de domicílio, com consequente absolvição do acusado (ID 24533776).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível, razão pela qual dele conheço.

De início, passo à análise da
preliminar defensiva de nulidade das provas
, pela qual se sustenta a ilicitude da busca domiciliar realizada sem mandado judicial, com base em supostas denúncias anônimas não precedidas de diligências investigativas mínimas, em alegada violação à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio e às normas do Código de Processo Penal.

Noticia a inicial acusatória em síntese que:

“... no dia 22/08/2017, por volta de 01h30min, no bairro Santa Clara, os acusados Derivaldo Silva da Conceição, Luciene Santana Freitas e Adriano Oliveira da Silva teriam sido flagrados guardando e comercializando substâncias entorpecentes, popularmente conhecidas como cocaína/óxi e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a inicial acusatória, duas equipes da Polícia Militar realizavam rondas na localidade quando avistaram indivíduo em atitude suspeita, portando uma peteca de óxi. Após abordagem, o referido indivíduo teria indicado aos policiais a residência onde estariam sendo comercializadas substâncias entorpecentes.

Ainda conforme narrado, os policiais realizaram cerco no imóvel apontado, ocasião em que Adriano Oliveira da Silva tentou empreender fuga, sendo contido pela guarnição. Na oportunidade, teriam sido apreendidos cinquenta porções de maconha, uma pistola calibre .40, marca Taurus, de uso restrito, além de munições.

A denúncia também relata que Adriano, ao ser indagado sobre a venda de óxi, indicou outro local onde a substância estaria sendo comercializada. No endereço apontado, os policiais prenderam em flagrante Derivaldo Silva da Conceição, que teria entregue sete petecas de óxi e uma balança digital, informando, ainda, que havia parte da droga em outra residência próxima.

Em seguida, no terceiro imóvel indicado, foi presa Luciene Santana Freitas, com quem teriam sido apreendidas três petecas grandes de óxi e outras vinte e quatro porções da mesma substância, embaladas e prontas para comercialização.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Derivaldo Silva da Conceição e Luciene Santana Freitas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, e contra Adriano Oliveira da Silva pelos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso com o art. 16 da Lei nº 10.826/2003. (ID 9074593)

A instrução processual transcorreu regularmente, culminando na
procedência parcial da pretensão acusatória
e, na consequente condenação do apelante pela prática do crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/2006
.

Embora a preliminar defensiva tenha sido formulada sob o enfoque da
ilicitude da busca domiciliar
realizada sem mandado judicial, o exame da validade do ingresso no imóvel do apelante exige a análise da origem da informação que conduziu os policiais à residência.

Conforme relatos contidos na fase policial, Henrique Mariano Gomes do Amaral, Aurélio Junior da Silva Soares e Darilene de Castro Monteiro Moura, os policiais militares

realizavam rondas no bairro Santa Clara, por volta de 01h30min do dia 22/08/2017, quando

avistaram o referido indivíduo em “atitude suspeita” e realizaram abordagem de rotina. Após a localização da pequena porção de entorpecente, o abordado teria informado que havia adquirido a droga de Adriano Oliveira da Silva, vulgo “Pacato”, indicando

o endereço deste - Rua Mato Grosso, Casa nº:25, no bairro Santa Clara/ Marituba. (ID 20569617)

A partir dessa informação, os policiais seguiram até o imóvel apontado, onde foram apreendidas arma de fogo, munições e porções de maconha. Em seguida, Adriano teria indicado a residência de Derivaldo Silva da Conceição, atual apelante, local em que foram apreendidas 07 petecas grandes de pedra de óxi e uma balança digital. Por fim, Derivaldo teria apontado o endereço de Luciene Santana Freitas, onde também foram localizadas outras porções de óxi embaladas para venda. (ID 20569617).

Cumpre ressaltar, que a pessoa inicialmente abordada pelos policiais, em cujo poder teria sido encontrada pequena quantidade de óxi, circunstância que, por si só, justificaria sua identificação formal e eventual responsabilização e, que indicou o endereço residencial de um dos acusados, como ponto de venda de droga, permaneceu totalmente anônima nos autos.

Destaco, ainda, que sob o crivo do contraditório, os policiais militares modificaram a narrativa apresentada na fase policial
, conforme transcrição de trechos extraídos da sentença:

A
testemunha Aurelio Junior da Silva Soares declarou, em juízo, que estavam em rondas quando um transeunte abordou a viatura e apontou uma casa como local em que haveria drogas e armas, tendo descrito o denunciado Adriano
. Disse que foram até a casa indicada e mãe do acusado permitiu a entrada. Afirmou que o acusado indicou o Derivaldo como local de venda de drogas e armas. Declarou que foram encontradas armas e drogas na casa de Derivaldo, tendo, posteriormente, Adriano indicado as drogas em sua própria casa. Disse que Derivaldo indicou a residência de Luciene como local em que havia drogas também, tendo ido ao local e as encontrado. Declarou que os acusados não indicaram que se conheciam.

A testemunha Darilene de Castro Monteiro Moura afirmou, em juízo, que foram informados por um indivíduo que na casa do denunciado Adriano haveria armas e drogas
. Disse que no local encontraram as drogas e o denunciado indicou que quem fornecia os entorpecentes era o acusado Derivaldo. Declarou que não se recorda ao certo com quem foi encontrada a arma. Afirmou que foram até a residência de Derivaldo, tendo sido encontrado uma balança digital. Disse que o denunciado Derivaldo indicou a residência da acusada Luciene e que no local foram encontrados outros entorpecentes.” (ID 9074889)

Sendo assim, da comparação entre os relatos, verifica-se divergência relevante quanto à origem da diligência.

Na fase policial, os agentes afirmaram que avistaram um indivíduo em “atitude suspeita”, realizaram abordagem de rotina e, somente após encontrarem com ele pequena porção de entorpecente, obtiveram a indicação da residência. Em juízo, contudo, a versão foi alterada, pois a testemunha Aurélio Junior afirmou que um transeunte teria abordado a viatura e apontado espontaneamente a casa onde haveria drogas e armas, enquanto Darilene apenas mencionou que receberam informação de um indivíduo, sem referência à abordagem de rotina ou à apreensão inicial da droga.

Nesse contexto, a referência genérica à “atitude suspeita”, desacompanhada da indicação de elementos objetivos, concretos e prévios à revista, não satisfaz a exigência legal prevista nos arts. 240, §2º, e 244 do C
PP.

Nestes termos, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
fundada suspeita deve estar lastreada em elementos objetivos e justificada a partir de dados concretos, não se confundindo com a mera impressão subjetiva dos agentes acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas.” (STJ.
AgRg no AREsp n. 2.989.768/SP
, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 12/5/2026)

No mais, a informação que levou os policiais aos imóveis não surgiu de fonte autônoma de investigação, de campana prévia, de denúncia previamente verificada, de mandado judicial, de diligência independente ou de qualquer elemento externo capaz de romper a cadeia de contaminação.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280, RE 603.616/RO), fixou que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori”
, o que não se verificou no caso.

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “A busca pessoal e domiciliar sem fundada suspeita, baseada em denúncia anônima, constitui prova ilícita. A teoria dos frutos da árvore envenenada torna nulas as provas derivadas de busca ilegal."
(STJ.
AgRg no AREsp: 2642960
, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15/10/2024). Acrescenta-se ainda, “a denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares ou elementos concretos que indiquem crime em andamento, não justifica o ingresso sem mandado em domicílio. A ausência de investigação prévia torna ilícitas as provas obtidas” (STJ.
AgRg no HC: 779032
, Relator.: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024), como no caso.

Ademais, o art. 157, §1º, do CPP, esclarece que são inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando puderem ser obtidas por fonte independente.

No caso concreto, não se identifica fonte independente, descoberta inevitável ou ruptura do nexo causal. As buscas domiciliares foram consequência imediata da intervenção inicial ilícita, além de que a busca domiciliar não foi precedida de averiguação prévia.

Ressalte-se, por fim, que, uma vez afastado o acervo probatório ilícito, não remanesce prova autônoma suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim sendo, tanto a prova inquisitorial quanto judicial, não se mostram aptas para sustentar o decreto condenatório, impondo o acolhimento da preliminar de nulidade, e consequente, prejudicialidade dos demais pedidos.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade das provas obtidas por meio de busca domiciliar ilegal e, em consequência, absolver o recorrente nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Desembargadora
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 17/06/2026